Tribunal: TJDFT
Processo: 0715805-77.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento Processo n. 0715805-77.2023.8.07.0000 Embargante(s) Clébio de Deus da Silva Embargado(s) BRB Banco de Brasília S.A., Banco Santander (Brasil) S.A., Banco Bradesco S.A., Banco Daycoval S.A. Relator(a) Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DESPACHO Faculto, nos termos do art. 1.023, § 2o, do CPC, oportunidade à parte recorrida para manifestação sobre os embargos de declaração no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 28 de maio de 2023. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora